Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-51.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800078-51.2021.8.14.0036

APELANTE: ALEF GUILHERME DE MORAES BENTES

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0800078-51.2021.8.14.0036

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

OEIRAS DO PARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE:
ALEF GUILHERME DE MORAES BENTES

ADVOGADO:

KÉZIA OLIVEIRA ALVES – OAB/PA 30.224

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADOS:
KELY VILHENA DIB TAXI JACOB – OAB/PA 18.949, FELIPE JACOB CHAVES – OAB/PA 13.992 E BRUCE ALEX TEIXEIRA LARRAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. TEMA REPETITIVO 312 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Alef Guilherme de Moraes Bentes contra sentença da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e aplicou condenação por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa. O apelante requer a devolução imediata dos valores pagos ao consórcio, além de compensação por dano moral e a retirada da condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de devolução imediata das parcelas pagas pelo consorciado desistente e (ii) a caracterização de dano moral e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema Repetitivo 312, estabelece que a devolução de valores ao consorciado desistente deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo de consórcio, dentro de trinta dias do prazo contratual, afastando a restituição imediata.

4.

A sentença está em consonância com o entendimento do STJ no sentido de que, em consórcios, o ressarcimento imediato não é cabível, conforme o julgamento do REsp 1.119.300/RS.

5.

Quanto ao dano moral, não há elementos que indiquem abuso contratual ou ofensa à honra do autor; a cláusula de não imediata devolução dos valores é válida e previamente esclarecida ao consorciado, não configurando lesão moral.

6.

A condenação por litigância de má-fé está fundamentada na utilização de alegações infundadas pelo apelante, enquadrando-se nos incisos I e II do art. 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A devolução dos valores pagos em consórcio por desistentes é devida após o encerramento do grupo, conforme prazo contratual. 2. A mera negativa de restituição imediata em contrato de consórcio, informado ao consorciado, não configura dano moral. 3. A condenação por litigância de má-fé é aplicável quando o litigante utiliza argumentos sem fundamento legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 80, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14/4/2010; TJPA, Apelação Cível nº 0855736-46.2018.8.14.0301, rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14/3/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0800078-51.2021.8.14.0036

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

OEIRAS DO PARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE:
ALEF GUILHERME DE MORAES BENTES

ADVOGADO:

KÉZIA OLIVEIRA ALVES – OAB/PA 30.224

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADOS:
KELY VILHENA DIB TAXI JACOB – OAB/PA 18.949, FELIPE JACOB CHAVES – OAB/PA 13.992 E BRUCE ALEX TEIXEIRA LARRAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ALEF GUILHERME DE MORAES BENTES
interpôs Recurso de Apelação Cível contra Sentença proferida pela

Vara

Única da Comarca de

Oeiras-Pará, que julgou improcedente o pedido de dano moral e o condenou em litigância de má-fé na ordem de 5%(cinco por cento) sobre o valor da causa.( PJe ID 14701729, páginas 1-10.

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- devolução imediata dos valores pagos a título de consórcio dada a falha na prestação de serviço;

-danos morais indenizáveis comprovados e

- não incidência da litigância de má-fé.

E, ao final, requer que seja:

- recebido o Recurso de Apelação Cível;

-conhecido e provido à reforma da sentença combatida segundo as razões recursais.(PJe ID 14701731, páginas 1-7).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 14701735, páginas 1-13)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0800078-51.2021.8.14.0036

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

OEIRAS DO PARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE:
ALEF GUILHERME DE MORAES BENTES

ADVOGADO:

KÉZIA OLIVEIRA ALVES – OAB/PA 30.224

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADOS:
KELY VILHENA DIB TAXI JACOB – OAB/PA 18.949, FELIPE JACOB CHAVES – OAB/PA 13.992 E BRUCE ALEX TEIXEIRA LARRAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto destacando o Tema Repetitivo 312 do STJ,
in verbis:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Dessarte, a restituição dos valores pagos em consórcio, conforme precedente qualificado, haverá após o encerramento do grupo, que afasta a imediatidade.

Nesse sentido.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
"É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010).

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)Destaquei.

Superior Tribunal de Justiça aplicando seu precedente qualificado que seguido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA , em destaque:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANO MORAL
. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA ANTE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.
RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/2008. PRECEDENTES DO STJ.
RESP 1119300/RS. RECURSO REPETITIVO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

P
reliminar de não conhecimento. Rejeitada haja vista ser possível extrair do inconformismo do autor, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenha reproduzido os mesmos argumentos da inicial, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedente do STJ.

2
.

No mérito, a discussão gira em torno da possibilidade de devolução de valores pagos por consorciado desistente do grupo de consórcio.

3.

O C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 312), pacificou o entendimento, no sentido de ser devida a restituição, não de forma imediata, mas sim em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, estando a sentença em consonância com esse precedente qualificado
.

4.

Em relação ao dano moral, o juízo de primeiro grau entendeu, de forma correta, pela sua não configuração tendo em vista a ausência de qualquer abuso contratual e da legalidade da cláusula combatida, bem como não existindo qualquer perda que tenha abalado a honra do autor/apelante.

5.
R
ecurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855736-46.2018.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/03/2023 ) Negritei.

Percebo que

ALEF GUILHERME DE MORAES BENTES
era sabedor de estar adquirindo cota de consórcio não comtemplado que poderia ser sorteado no início, durante e ao final do grupo conforme transcrição do contato de telefônico entre as partes abaixo:

Atendente
: “
Primeira vez que você faz consórcio, Alef?
Consumidor
: “Isso, isso
”

Atendente
: “
Na última página do contrato que o senhor assinou com a MULTIMARCAS tem um destaque em vermelho que diz, atenção, não há garantias de contemplação. Essa informação Alef, quer dizer que você pode ser contemplado tanto no início do seu plano, durante ou até mesmo no fim. Você está ciente dessa informação, Alef?

Consumidor
: “Aham”

Atendente
: “E o nome do vendedor, você lembra o nome?
Consumidor
: “Jamille Pinho”

Atendente
: “
Houve por parte da vendedora, Jamille, promessa ou garantia de quando o senhor seria contemplado?”

Consumidor
: “
Não
”

Atendente: “
O consórcio, Sr. Alef, que fez junto a MULTIMARCAS é um consórcio em grupo de veículo, o valor da carta do Sr hoje, atual, está no valor de R$ 255,859,00, com parcelas de R$ 2.750,00. Confirma Alef?”

Consumidor
: “
Sim, sim
.”

Atendente
: “A Assembleia vai acontecer no próximo dia 10, na próxima segunda feira de agosto, no horário das 18:30, o senhor já vai conseguir acompanhar a Assembleia ao vivo e em tempo real a transmissão através do canal no
youtube
. Tá bom?”

Consumidor
: “
Como eu estou falando, dá uma força para mim lá, para ser logo. Eu queria ser logo contemplado porque como eu estou te falando, eu queria ver se eu pegava logo para ajudar a minha mãe aqui na campanha, que a mamãe é candidata. Eu tenho que ajudar ela, que a gente está aqui com dois carros e a gente precisa de mais um
.”
Atendente
: “Mas nós vamos torcer para isso. Então eu posso confirmar a sua participação no consórcio junto a MULTIMARCAS?”

Consumidor
: “Sim, sim.”

Atendente
: “Então a MULTIMARCAS agradece e deseja boa sorte ao senhor.”( PJe ID 14701727, páginas 6-7)

Logo, o precedente qualificado inserto no Tema 312 do STJ é de inequívoca

observância obrigatória cuja sentença permanecerá irretocável, inclusive no que tange à condenação por litigância de má-fé dado termos do artigo 80, I e II do CPC.

À vista disso, conheço do Recurso de Apelação Cível e nego integral provimento para manter inalterada a sentença objurgada ante o acerto do raciocínio jurídico segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/11/2024